Tribunal: TJBA
Processo: 0564845-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0564845-10.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Mauricio Santana dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO OU DE LESÃO CONCRETA. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta por Maurício Santana dos Santos contra sentença que o condenou a 4 anos de reclusão e 360 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003. 2. Consta dos autos que, no dia 14 de setembro de 2016, na Rodovia Cia/Aeroporto, Salvador, o apelante foi flagrado portando arma de fogo sem autorização legal. Na ocasião, estava acompanhado de um terceiro que deflagrou tiros contra a guarnição policial, empreendendo fuga em seguida. 3. O acusado foi detido e preso em flagrante, após a queda da motocicleta em que ambos se encontravam, tendo sido apreendido um revólver calibre .32, municiado com quatro cartuchos intactos. II - Questão em Discussão 4. A apelação traz como pedido principal, o de absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria, por ausência de dolo específico; e subsidiariamente, a revisão da dosimetria penal aplicada. III - Razões de Decidir 5. No direito penal, os crimes de porte e posse de arma de fogo são classificados como delitos de mera conduta e perigo abstrato, bastando o simples porte da arma sem necessidade de perícia para atestar seu potencial lesivo. Trata-se de crime formal que não exige alteração concreta do mundo exterior para sua consumação. 6. Para a configuração do crime, exige-se apenas o dolo genérico, que se perfaz pela conduta voluntária de portar a arma de fogo sem a devida licença, sendo irrelevante o fim específico de lesividade. 7. A apreensão da arma de fogo, aliada aos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e efetuaram o flagrante, confirma os elementos objetivos e subjetivos do delito, evidenciando a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. 8. A palavra dos policiais, revestida de fé pública, mantém seu valor probatório na ausência de provas concretas que indiquem interesse particular dos agentes, o que não se verifica no presente caso.8. A dosimetria deve observar o princípio da proporcionalidade, aplicando 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa. Dessa forma, a pena deve ser adequada para 2 anos e 8 meses de reclusão, com 240 dias-multa. 9. Dessa forma, acolhe-se a pretensão recursal da defesa, reduzir a pena fixada em primeiro grau de 04 (quatro anos) anos de reclusão e 360-dias multa para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 240-dias multa, adequando-se o regime inicial para aberto. IV - Dispositivo 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0564845-10.2016.8.05.0001, em que figura como apelante MAURÍCIO SANTANA DOS SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça